Tribunal: STF
Processo: ARE 1436586
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, entendeu que o contribuinte não demonstrou que assumiu o encargo do imposto ou, se transferido a terceiros, que estes tenham autorizado o recebimento da restituição. Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da do enunciado da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.